Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718608-72.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LEOVANIA CAMPELO DE PINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. VIÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura desrespeito ao art. 10 do CPC a aplicação de multa, caso não seja cumprida a obrigação, configurando-se em mera técnica coercitiva, sendo que tal artigo é aplicável quando o magistrado for decidir questão jurídica não levada ao conhecimento das partes, o que de certo não é o caso dos autos.
A fixação de astreintes, não pode ser considerada como um meio de enriquecimento ilícito, até porque seu objetivo não é angariar fundos para uma das partes, mas apenas um método coercitivo, para fazer com que o réu recalcitrante em cumprir o que determinado pela sentença, ceda e cumpra o que determinado, não havendo portanto, a priori, nenhuma decisão surpresa ou enriquecimento ilícito do autor, por isso.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.